Tribunal: TJSP
Processo: 1081665-56.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Recurso tirado da ação de habilitação na sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que julgou improcedente o pedido.
Radiografias acostadas revelando que nenhum dos autores é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 – Recorrentes que firmaram

Ementa:
Recurso tirado da ação de habilitação na sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que julgou improcedente o pedido.
Radiografias acostadas revelando que nenhum dos autores é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 – Recorrentes que firmaram contrato fora do período ou adquiriram as linhas mediante tarifa de habilitação, transferência do direito de uso e PCT- Planta Comunitária de Telefonia, modalidades não abrangidas pela ação coletiva – Ausência de título hábil a autorizar o recebimento da diferença acionária – Confirmação da sentença.
Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1081665-56.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANTONIO
SARDINHA
BIANCO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
APARECIDO
FRANCISCO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), FLÁVIO HENRIQUE PESSINI
(JUSTIÇA GRATUITA), GUSTAVO XAVIER PEREIRA JUNIOR (JUSTIÇA
GRATUITA),
GESSI
ALEANO
SPOSITO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
JOSÉ
APARECIDO FETTI (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ ANTONIO RIBEIRO (JUSTIÇA
GRATUITA), LÚCIA DA SILVA ARCOS (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA IVONE
BRAZILINO FRANCO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA AMELIA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), OSVALDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
RAILDA MORELLI (JUSTIÇA GRATUITA) e ZUNEIDE APARECIDA CRIPPA
MOTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081665-56.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81437
APELAÇÃO CÍVEL No 1081665-56.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: ANTONIO SARDINHA BIANCO, APARECIDO FRANCISCO DE LIMA,
FLÁVIO HENRIQUE PESSINI, GUSTAVO XAVIER PEREIRA JUNIOR, GESSI ALEANO
SPOSITO, JOSÉ APARECIDO FETTI, JOSÉ ANTONIO RIBEIRO, LÚCIA DA SILVA
ARCOS, MARIA IVONE BRAZILINO FRANCO, MARIA AMELIA DA SILVA, OSVALDO
DOS SANTOS, RAILDA MORELLI E ZUNEIDE APARECIDA CRIPPA MOTA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Recurso tirado da ação de habilitação na sentença emitida na ação
civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão Sentença que
julgou improcedente o pedido.
Radiografias acostadas revelando que nenhum dos autores é titular
do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100 Recorrentes que firmaram contrato
fora do período ou adquiriram as linhas mediante tarifa de
habilitação, transferência do direito de uso e PCT- Planta
Comunitária de Telefonia, modalidades não abrangidas pela ação
coletiva Ausência de título hábil a autorizar o recebimento da
diferença acionária Confirmação da sentença.
Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto por LUCIA
DA SILVA ARCOS e OUTROS, objetivando a reforma da r. sentença proferida nos autos
em que contendem com a TELEFÔNICA BRASIL S.A., que julgou improcedente o
pedido, condenando-o ao pagamento dos ônus da sucumbência, respeitada a
gratuidade.
Em suma, os recorrentes asseveram que não foram anexados
todos os documentos necessários para aferição do direito alegado, não tendo a empresa
se desincumbido do ônus que lhe competia. Impugnam a validade dos documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081665-56.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
unilaterais produzidos pela empresa e defendem que todos os contratos de plano de
expansão fazem jus ao recebimento da diferença acionária. Citam o disposto no CDC a
respeito da inversão do ônus da prova, requerendo, ao final, a reforma da decisão.
Contrarrazões pelo não provimento.
É o relatório.
A TELEFÔNICA foi condenada a pagar a quem adquiriu, durante o
período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano de
expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada a
nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e
investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento
posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia (PEX), sob a égide da Portaria 1028 e no período de 25.8.1996 a
30.6.1997 (data em que houve a cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido
o direito de obter a complementação das ações subscritas, com base no valor
patrimonial, de acordo com o montante dos contratos integralizados, mediante entrega
das ações aos subscritores ou realização do respectivo pagamento, cabendo ao
consumidor a escolha.
No caso concreto, as radiografias juntadas às fls. 272/293
demonstram que nenhum dos autores faz jus ao recebimento da diferença acionária, o
que revela o acerto da sentença.
Com efeito, contratos firmados nas modalidades de tarifa de
habilitação, transferência do direito e PCT Planta Comunitária de Telefonia não foram
abrangidos pela ação civil pública, e não permitem o pedido de indenização pela emissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081665-56.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
a menor das ações. Outrossim, alguns autores contrataram fora do período definido na
ACP, o que igualmente elide a pretensão indenizatória.
A respeito das radiografias dos contratos, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
alguns contratos tiveram seus números modificados, consideram-se corretos os
documentos apresentados.
Neste ponto, cumpre dizer que o encargo de produzir a prova foi
satisfatoriamente cumprido pela ré, como lhe competia pelo art. 6o, VIII do CDC,
demonstrando que os autores não possuem qualquer direito. Cabe aqui anotar que os
documentos apresentados pela ré contém todas as informações sobre a contratação,
sendo suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e os
dados essenciais para apuração de eventual direito a diferenças acionárias (data do
contrato e sua modalidade), razão pela qual cabia aos exequentes apresentar
documento apto a afastar a credibilidade daqueles juntados pela apelada, mas desse
ônus eles não se desincumbiram.
Ademais, muito embora as radiografias dos contratos sejam
confeccionadas unilateralmente, elas são aceitas pela jurisprudência como prova idônea
da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para
que não lhes seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali
contidas revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da
sentença.
É difícil fazer a parte que não tem direito compreender o resultado.
Pode até ser que a parte apelante possua algum direito de reclamar, MAS NÃO NA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Aqui só são admitidas habilitações de contratos PEX - Plano de
Expansão contratados no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, pela Portaria 1028, o que
não acontece no caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081665-56.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ENIO ZULIANI
Relator